Tribunal: TJDFT
Processo: 0724256-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0724256-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: VAGNER DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PetCrim – Petição Criminal, ajuizada por Vagner dos Santos, em seu próprio favor. Sustenta o requerente que faz jus aos benefícios de comutação de penas em relação aos anos de 2006 a 2017, bem como à detração penal. Requer, assim, seja reduzida a pena. Encaminhados os autos à Defensoria Pública para análise, esta informa que o requerente cumpre pena de 12 (doze) anos de reclusão, atualmente em regime fechado e que, até a presente data já resgatou 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de pena. Aduz que nos autos da execução “foram apreciados e concedidos os seguintes pedidos de indulto/comutação: indulto pleno com base no Decreto 7.420/2010 (mov. 1.9- fls. 5 e 6); comutação com base no decreto Decreto 7.648/2011 (mov. 1.9- fl. 76); indulto pleno com fulcro no decreto 8.172/2013 (mov. 1.10- fls. 229 e 230) e indulto pleno com fulcro no decreto 8.615/2015 (mov. 1.11- fls. 109 e 110)”. Pontua que os demais decretos mencionados pelo requerente não se aplicam ao caso ou não satisfizeram os requisitos legais, conforme documentação acostada aos autos. Conclui não haver fundamento jurídico para complementar o requerimento formulado (ID 37969647). A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Margarida Maria Cerqueira Cafe, manifestou-se pelo não seguimento da petição (ID 38352666). É o relatório. A petição criminal deve ser inadmitida. Diante do Relatório da Situação Processual Executória do requerente, verifica-se que, quanto aos pedidos de indulto/comutação de pena com base nos decretos 7.420/2010 (ID 37969656 - págs. 5/6); 7.648/2011 (ID 37969656 - pág. 76); 8.172/2013 (ID 37969656 - págs. 229/230) e no Decreto no 8.615/2015 (ID 37969959 - Pág. 109/110) já foram apreciados e concedidos. Em relação aos demais decretos citados, não foram deferidos por ausência dos requisitos objetivos para aplicação e, no tocante ao pedido de detração penal, não há notícia de que tenha sido realizado tal pleito junto à Vara de Execuções Penais. Assim, como as matérias foram analisadas e outras não foram apreciadas pela autoridade judiciária a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância, de modo que não se admite a presente petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito a presente petição criminal, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com ciência ao requerente. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador